Tribunal: TJPA
Processo: 0008056-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008056-55.2019.8.14.0401

APELANTE: ANGELICA CRISTINA MONTEIRO VILAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na espécie, a basilar deve ser mantida nos moldes da sentença condenatória, porquanto ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, que foi estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação adequada de duas vetoriais, tendo o juízo sentenciante consignado que a apelante desapareceu e não cumpriu as obrigações impostas, o que permite a valoração negativa da conduta social, pois o cometimento de novo crime demonstra o descaso com a justiça. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

2. Incide, na hipótese, o entendimento sumular segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/ TJPA).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de

ANGÉLICA CRISTINA MONTEIRO VILAR, objetivando reformar a sentença que condenou a ré à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 157, §1º c/c art. 14, II, todos do Código Penal (IDs 6461380/ 6461381).

Em razões recursais, a apelante pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, apontando fundamentação inidônea do vetor referente à conduta social (ID 15793204), com contrarrazões ministeriais pela manutenção da sentença recorrida (IDs 15793208/15793209).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 16149847).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, a apelante foi condenada pela prática de tentativa de roubo impróprio, cingindo-se a insurgência recursal à aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea do vetor referente à conduta social.

Não obstante, verifica-se que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea e escorreita, com duas vetoriais negativadas, nos seguintes termos:

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:
os antecedentes criminais
da ré são ruins, pois, conforme certidão de fls. 03v e consulta feita ao sistema Libra, a acusada, nos autos do Proc. nº 00153296820078140401, foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal (sentença transitou em julgado em agosto de 2008), ostentando o processo de execução penal n° 0014817320088140401;
a conduta social
da acusada é censurável, pois, assim que foi colocada em liberdade, ela desapareceu, não cumpriu as condições que lhe foram impostas pelo juízo às fls. 39 (demonstrando assim seu desprezo pelo Poder Judiciário), havendo a informação colhida por oficiais de justiça de que a acusada seria dependente química e moradora de rua (fls. 51/52); a culpabilidade e a personalidade da denunciada, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento do ofendido é circunstância neutra. O fato de a defesa da ré ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possui boa condição financeira (ID 6461381).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito dos Tribunais Pátrios, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, além de que a condição de moradora de rua não foi determinante para o recrudescimento da pena.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

a. Os
antecedentes criminais
merecem valoração negativa, como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, diante da existência de processo com trânsito em julgado, caracterizando maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado, não se aplicando o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, conforme tese fixada em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 593.818/SC
(Tema 150).

b. A
conduta social,
se mostra desajustada, merecendo reprovabilidade, porquanto restou demonstrado que em liberdade condicionada, a apelante desapareceu e não cumpriu as obrigações impostas, o que permite a valoração negativa da conduta social, pois o cometimento de novo crime demonstra o descaso com a justiça, conforme entendimento da jurisprudência pátria (
TJPR
,
APCRIM 0035457-25.2017.8.16.0019
. Relator Gamaliel Seme Scaff;
TJMG
,
APR 10479200039549001
, Relator Matheus Chaves Jardim).

Sendo assim, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024